Tribunal: TJES
Processo: 0020343-15.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020343-15.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO RAMOS DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. NÃO EVIDENCIADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Diferentemente do que pontua a Defesa, é descabida o acolhimento da tese relativa à declaração da nulidade da prova em razão de abordagem sem fundada suspeita. Isso porque tal pretensão sequer foi ventilada na resposta a acusação, nem mesmo nas alegações finais, “evidenciando verdadeira nulidade de algibeira, prática rechaçada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.” (AgRg no HC n. 832.678/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023).

2. Ademais, dos elementos coligidos nos autos é possível verificar que a abordagem realizada pelos policiais militares somente ocorreu após os mesmos, em policiamento ostensivo em região de conflitos entre facções rivais, terem visualizados o recorrente praticando traficância.

3. Autoria e materialidade indene de dúvidas quanto delito sediado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

4. “O depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
RODRIGO RAMOS DA SILVA SANTOS
em face da sentença proferida pelo MM Juiz da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, a uma pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 600 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em razões recursais, a Defesa pretende a declaração da nulidade da prova em razão de abordagem sem fundada suspeita e a absolvição do recorrente por insuficiência probatória.

Em contrarrazões, a Acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
RODRIGO RAMOS DA SILVA SANTOS
em face da sentença proferida pelo MM Juiz da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 600 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em razões recursais, a Defesa pretende a declaração da nulidade da prova em razão de abordagem sem fundada suspeita e a absolvição do recorrente, por insuficiência probatória.

Em contrarrazões, a Acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Consta da peça acusatória que “no dia 25 de dezembro de 2020, por volta das 15 horas e 42 minutos, na Avenida Beira Mar, bairro Dom João Batista, Município de Vila Velha/ES, policiais militares lograram êxito em apreender em poder dos denunciados LUCAS ROBERTO OLIVEIRA e RODRIGO RAMOS DA SILVA SANTOS, já qualificados,
10 (dez) pinos plásticos com tendo a substância entorpecente identificada como "COCAINA ", bem como a quantia de R$156,00
(cento e cinquenta e seis reais), com forme consta no BU n° 43932580 acostado às fls. 22/25 dos autos.”

Rememorados brevemente os fatos, passo a análise das pretensões recursais.

A

Defesa pretende a declaração da nulidade da prova em razão de abordagem sem fundada suspeita e a consequente absolvição do recorrente em razão de insuficiência probatória.

Sem razão.

Diferentemente do que pontua a Defesa,
é descabida o acolhimento da tese relativa à
declaração da nulidade da prova em razão de abordagem sem fundada suspeita
.

Isso porque tal pretensão sequer foi ventilada na resposta a acusação, nem mesmo nas alegações finais, “evidenciando verdadeira nulidade de algibeira, prática rechaçada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.” (AgRg no HC n. 832.678/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023).

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE. INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. OFENSA À BOA-FÉ E À LEALDADE PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Hipótese em que o agravante busca se prevalecer da estratégia denominada nulidade de algibeira,
suscitando nulidade não arguida no momento oportuno, como forma de prevalecer do vício de forma oportuna no futuro
.
Tal manobra é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive na hipótese de nulidade absoluta, porque não se coaduna com o princípio da boa-fé, que deve nortear as relações jurídico-processuais
.

2. Agravo regimental desprovido." (AgRg nos EDcl no AgRg no HC 636.103/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021).

Ademais, dos elementos coligidos nos autos é possível verificar que a abordagem realizada pelos policiais militares somente ocorreu após os mesmos, em policiamento ostensivo em região de conflitos entre facções rivais, terem visualizados o recorrente praticando traficância

Isso posto, REJEITO a nulidade suscitada.

Prosseguindo. Do mesmo modo, não assiste razão a Defesa quanto à pretensão absolutória.

A
materialidade
do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 pode ser evidenciada pelo auto de prisão em flagrante delito, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente, pelo laudo toxicológico definitivo.

Do mesmo modo, a
autoria
imputada ao recorrente pelas provas orais produzidas em audiência de instrução e julgamento.

No referido ato,
em interrogatório judicial
, o corréu Lucas Roberto Oliveira relatou que estava no local dos fatos, na condição de usuário, adquirindo drogas (cocaína) do recorrente Rodrigo, conforme de depreende do excerto abaixo colacionado:

Os fatos narrados não são verdadeiros; que o declarante teria ido ao local comprar entorpecentes (pinos de cocaína) para uso pessoal; que o declarante não conhecia Rodrigo; que a declarante chegou a adquirir drogas com Rodrigo, pagando dez reais cada uma; que quando Rodrigo foi entregar o troco ao declarante a polícia chegou, momento em que as entorpecentes foram dispensados; que o declarante confirma suas declarações prestadas na esfera policial (...)".

Em juízo
, a testemunha PMES Bruno Luiz de jesus Pereira da Silva narrou toda a dinâmica da apreensão das drogas, desde o momento em que a equipe avistou o recorrente até a prisão em flagrante.

A título de reforço, no ato, a referida testemunha identificou o corréu Lucas como usuário e apontou que o recorrente realizava a traficância.

Veja-se:

"(...) que no local estava acontecendo conflitos entre as facções rivais; que o local é conhecido pelo intenso tráfico de drogas; que após denúncia lograram êxito em abordar os acusados; que a denúncia informava que no local havia mais de duas pessoas traficando; que um dos indivíduos estava sem camisa, e que o outro seria o cliente; que os acusados se encontravam juntos no local, e que na viatura se separaram; que o declarante não se recorda se tinha droga na posse do cliente; que o usuário se encontrava de bicicleta; que o acusado presente na audiência seria o usuário.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado,
em juízo
, pela testemunha PMES Victor Calabrese Meneguelli, eis que, apesar de não relembrar com exatidão os fatos em razão do considerável decurso do tempo, confirmou como sua a assinatura lançada na
esfera policial
, que assim relatou:

QUE visualizou RODRIGO entregando algo a LUCAS, em atitude suspeita; QUE no momento em que percebeu a aproximação da viatura, LUCAS se afastou de RODRIGO fazendo menção que iria correr, e soltou alguns objetos de sua mão em seguida; QUE diante de tais circunstâncias, efetuou a abordagem dos dois suspeitos; QUE durante as buscas pessoais em ambos os abordados, encontrou nos bolsos de RODRIGO a quantia de R$ 147,00 (cento e quarenta e sete reais) em espécie, e com LUCAS a quantia de R$ 9,00 (nave reais) em espécie; QUE durante as buscas nos arredores do local onde ocorreu a abordagem, localizou no chão 10 (dez) pinos plásticos contendo substância similar a cocaína; QUE a referida droga foi encontrada no exato local em que ocorreu • a abordagem, muito próximo aos abordados;

Por sua vez, o recorrente, apesar de devidamente intimado, não compareceu na audiência de instrução e julgamento, razão pela qual foi decretada a sua revelia.

Destarte, as provas carreadas nos autos são suficientes para a manutenção da condenação do ora recorrente
no crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06)
.

Oportuno registrar que analisei de ofício a dosimetria realizada pelo magistrado de origem e não verifiquei a necessidade de qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.